Tribunal: TCU
Processo: 024.556/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7648/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.556/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Arouche Gomes de Souza (XXX.426.777-XX); Bruno de Araujo Lima Franca (XXX.150.127-XX); Carlos Victor Ferreira Bissonho (XXX.957.237-XX); Fabiana Braga Franca Wanick (XXX.208.887-XX); Glaydes Baptista da Conceicao Joviano de Souza (XXX.144.167-XX); Guilherme Brasil Duffles Amarante (XXX.990.067-XX); Guilherme Duque Silva (XXX.383.867-XX); Gustavo Luiz Simões Leite (XXX.145.987-XX); Luiz Lanziotti de Azevedo (XXX.529.366-XX); Marcus Vinicius Menegasse Camara (XXX.485.877-XX); Rachel Delgado Rondinelli de Sa (XXX.361.097-XX); Raphael Braz Levigard (XXX.652.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.